Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707028-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE JURANDIR SANTIAGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do Juízo Vara de Execução Fiscal que, na Execução Fiscal n.o 0709521-10.2020.8.07.0016, movida em desfavor do ESPÓLIO DE JURANDIR SANTIAGO, determinou a emenda à exordial a fim de determinar ao ente federativo colacionar a certidão de óbito do executado e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, sob pena de extinção do feito. Nas razões (ID 1519772), alega ter a jurisprudência pátria firmado o entendimento pela desnecessidade da indicação do representante do espólio como requisito essencial ao prosseguimento da execução fiscal, bastando a indicação do polo passivo, realizada conforme a Certidão de Dívida Ativa. Aduz, outrossim, a possibilidade da citação do espólio ser realizada por edital, em caso de o seu representante legal não for encontrado. Ressalta ser o espólio responsável pelos tributos devidos até a aberta da sucessão, conforme disposto no artigo 131, inciso III, do CTN. Destaca gozar a CDA de presunção legal de certeza e liquidez, nos termos dos artigos 202 e 204 do Código Tributário, razão pela qual se mostra inadmissível a exigência contida na decisão hostilizada. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que determinou a emenda à exordial a fim de determinar ao ente federativo colacionar a certidão de óbito do executado e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, sob pena de extinção do feito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado, porquanto a determinação de emenda à inicial deixa de atender os requisitos básicos de admissibilidade da execução fiscal. A citação do espólio pode ocorrer no endereço ofertado na CDA, inexistindo óbice para o prosseguimento do processo. Ademais, vislumbro a urgência do pleito, uma vez ter a decisão vergastada determinado a emenda à inicial, com a indicação do representante do recorrido, sob pena de extinção. Desse modo, parece-me prudente suspender o decisum para melhor exame da controvérsia. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de março de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator